Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732195-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LAYARA FONSECA DE OLIVEIRA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência (Processo no 0714481-60.2021.8.07.0001), ajuizada por LAYARA FONSECA DE OLIVEIRA PINHEIRO, concedeu a tutela de urgência de natureza antecipatória nos seguintes termos (ID 103746475 dos autos de origem): Em face do exposto, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, deferido à parte autora o pedido de tutela de urgência por ela deduzido na inicial para determinar à parte requerida que, em até 15 (quinze) dias, autorize ou custei o tratamento cirúrgico de que necessita a requerente, indicado por seu médico assistente (ID 103541223), denominados como “Correção de Hipertrofia Mamária (X2)”, código 30602122, Correção de Lipodistrofia Crural ou Tracantérica de Membros Inferiores e Superiores (X4), código 30101190, e “autorização para os procedimentos e aquisição de 01 par de próteses mamárias com revestimento de poliuretano, perfil alto, 200cc”, cabendo ao plano de saúde a escolha/indicação do fornecedor do material necessário à realização do procedimento, sob pena de arresto eletrônico em suas contas bancárias de valor equivalente ao dobro da quantia necessária ao custeio de tais procedimentos. Em suas razões recursais (ID 29743654), a agravante esclarece que a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação justificam o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo, sob pena de incorrer-se em grave injustiça. Explica que o procedimento pleiteado pela agravada refere-se a cirurgia plástica pós-bariátrica, que não encontra previsão no rol de procedimentos e eventos obrigatórios estabelecido pela ANS. Sustenta que o provimento jurisdicional pretendido com o agravo de instrumento é totalmente reversível, de modo que, se ao final da demanda entender-se pela procedência dos pedidos, o efeito suspensivo restará revogado, de modo a tornar exequível o procedimento requisitado na exordial. Alega que, ante sua natureza jurídica de entidade de autogestão em saúde, não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que não houve o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deferida à autora. Expõe que a cobertura assistencial obrigatória compreende todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde; todavia, a referida norma não confere cobertura obrigatória geral e irrestrita de todos os procedimentos e eventos relacionados às doenças tratadas por aquela classificação da OMS. Tece considerações acerca da obrigatoriedade dos procedimentos previstos no rol da ANS e de seu caráter taxativo. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Defende, outrossim, que o tratamento requerido pela agravada é de responsabilidade do Estado. Argumenta que o plano de saúde não pode ser obrigado a disponibilizar cobertura universal sem a devida contraprestação, principalmente quando o beneficiário tinha plena ciência das limitações. Pondera que, se o contrato da parte beneficiária estabelecesse cobertura infinita de procedimentos, o valor da contraprestação seria bem superior ao atual, não se podendo contratar e pagar por um produto e desejar outro além do contratado. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para sobrestar a decisão agravada; no mérito, pede o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, assim como determinar a exigência de prestação de caução pela agravada. Preparo recolhido (ID 29745210). O pedido liminar foi indeferido (ID 30520683). Em contrarrazões, a parte agravada indica a perda do objeto do recurso, ante a realização do procedimento cirúrgico. No mérito, pede o desprovimento da insurgência (ID 29768401). Intimada a se manifestar acerca da alegação de perda superveniente de objeto suscitada pela agravada (ID 29791411), a agravante pleiteou o prosseguimento do feito (ID 29982911). Intimada para se manifestar sobre a admissão do tema 1.069/STJ (ID 30006112), a agravada informou a realização da cirurgia e não se opôs à suspensão (ID 30347266). A agravante manifestou-se pela manutenção da discussão quanto ao deferimento da tutela de urgência (ID 30452336). Brevemente relatados, decido. Em detida análise dos autos, vislumbro que houve a perda do objeto recursal. Isso porque, com a concessão da tutela antecipada pelo Juízo de origem, a cirurgia pleiteada pela agravada foi realizada no dia 08/10/2021 (IDs 29768401 – pág. 3, 29886641 e 29982911), um dia após a interposição do presente agravo de instrumento e antes de ser possível, portanto, a análise do pedido de efeito suspensivo do recurso. Desse modo, não há que se falar em reforma da decisão para revogação da tutela deferida, pois a cirurgia está consumada. Também não se sustenta, do mesmo modo, o pedido de condenação da agravada ao pagamento da caução prevista no artigo 300, §1o do Código de Processo Civil, pois a natureza jurídica do instituto não permite a sua aplicação após a concessão e o exaurimento da tutela pretendida. Nesse cenário, se o escopo da caução é de garantia, não há finalidade em garantir algo que já está consumado. Além do mais, caso tivesse sido estipulada a caução como condicional para a efetivação da antecipação da tutela de urgência deferida, a agravada poderia optar por realizar ou não a cirurgia em questão, avaliando sua condição financeira de garantir prontamente o valor do procedimento, assim como a probabilidade de resultado positivo da análise do mérito da lide. Uma vez realizada a cirurgia, a imposição do depósito de caução retira da agravada seu poder de escolha e desnatura o objetivo do instituto. Assim, deverá o agravante pleitear eventual ressarcimento no bojo do processo de conhecimento, onde será desenvolvida a análise do mérito da lide. Quanto à afetação do tema 1.069 pelo Superior Tribunal de Justiça, cumpre destacar que a Segunda Seção do col. STJ, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), nos termos do voto do Ministro Relator, delimitou a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Dessa forma, tratando-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, não há que falar em suspensão do processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator